Tribunal: TJBA
Processo: 8001395-54.2022.8.05.0146
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Recurso em Sentido Estrito n.º 8001395-54.2022.8.05.0146 – Comarca de Juazeiro/BA

Recorrente: Thainã Alves de Deus Santos

Advogado: Dr. Rafael Lino de Sousa (OAB/BA 32.437)

Advogado: Dr. Ciro Silva de Sousa OAB/BA 37.965)

Advogado: Dr. Deusdedite Gomes Araújo (OAB/BA 19.982)

Recorrido: Ministério Público do Estado da Bahia

Promotor de Justiça: Dr. Raimundo Moinhos

Origem: Vara do Júri da Comarca de Juazeiro/BA

Procuradora de Justiça: Dra. Lícia Maria de Oliveira

Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães

ACÓRDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO (
ART. 121, § 2°, INCISOS
II, III
E IV, DO CÓDIGO PENAL
). PLEITO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA.
I
MPOSSIBILIDADE. INOCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 415 DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.

PEDIDO DE IMPRONÚNCIA. INACOLHIMENTO.
MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVAS SUFICIENTES PARA PROLAÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO APTO, NESTA FASE PROCESSUAL, A RESPALDAR A ACUSAÇÃO.
PRETENSÃO DE
AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS.
INVIABILIDADE
. MATÉRIA A SER DISCUTIDA NO TRIBUNAL DO JÚRI, JUIZ NATURAL DA CAUSA.
PLEITO
DE CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.
INADMISSIBILIDADE
.
MANUTENÇÃO DA
PRISÃO CAUTELAR QUE SE ENCONTRA JUSTIFICADA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I - Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por Thainã Alves de Deus Santos, representado por advogados constituídos, insurgindo-se contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara do Júri da Comarca de Juazeiro/BA, que o pronunciou como incurso nas sanções previstas no art. 121, § 2º, incisos II, III e IV, em concurso material com o art. 155, § 4º, inciso IV, ambos do Código Penal.

II - Narra a exordial acusatória (Id. 48775304),
in verbis,
que
:
“
[e]
m 30 de agosto de 2021, durante a noite, em residência localizada na Av. Monte Castelo, nº 9-F, Juazeiro/BA, os ora denunciados, em comunhão de desígnios, com emprego de meio cruel e de recurso que dificultou a defesa da vítima, mataram Clebson Deivid Pereira Braz, mediante asfixia. Segundo restou apurado, Clebson tinha uma companheira, a Sra. Juliana Rodrigues Souza, mas era conhecido por seus amigos como “namoradeiro” e estava tendo um “caso” com outra mulher de nome Sabrina de Lima Silva, a qual era companheira do primeiro denunciado Thainã Alves de Deus Santos. Dias antes do crime, Thainã descobriu, ao mexer no celular de sua namorada, que esta estaria se relacionando afetivamente com Clebson, motivo pelo qual, impelido por ciúmes, pegou o celular de Sabrina e, passando-se por esta, através de mensagens, marcou um encontro com Clebson, na residência em que Sabrina morava, localizada na Avenida Monte Castelo. Pensando ter marcado um encontro amoroso, Clebson dirigiu-se em seu veículo do tipo Hilux até a casa de Sabrina e, assim que adentrou à residência, foi rendido por Thainã e por seu colega Walison Barbosa Gomes (segundo denunciado). Conforme consta, enquanto Walison empunhava arma de fogo do tipo pistola de ar comprimido na direção de Clebson, Thainã, que é grande e forte (1,91m e 113kg), levou-o para um quarto e amarrou seus punhos com uma abraçadeira, conhecida popularmente como “enforca gato”, instrumento que foi comprado por Thainã no mesmo dia do fato, na loja de ferramentas “Ferramental”, nesta cidade. Ato contínuo, os inculpados forçaram Clebson a pedir dinheiro emprestado a seus amigos, via aplicativo de whatsapp, sendo que um destes amigos transferiu a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para a conta da vítima, conforme comprovante de transferência pix (fl.45), no dia 30.08.2021, às 21h29min. Thainã ainda realizou algumas transferências da conta bancária do ofendido para outras contas em valores de R$ 1.900,00, R$ 450,00, R$ 2.000,00. Por volta das 22h, ao finalizar as transferências bancárias, os denunciados levaram a vítima ao quintal da residência de Sabrina e lá tentaram enforcá-lo, em seguida, passaram a asfixiá-lo. Acreditando que já o tinham matado, jogaram o corpo de Clebson no carro dele, a Hilux cabine dupla, de cor preta, e na madrugada do dia 31.08.2021, lançaram o corpo da vítima no canal da Agrovale, local em que foi encontrado já em estado avançado de decomposição, ainda com as mãos amarradas, no dia 02.09.2021. Conforme consta no Laudo de Exame Necroscópico (fls.11/17), a vítima faleceu em decorrência de asfixia por afogamento, diferentemente do que acreditaram os denunciados. Contudo, tendo em vista o animus necandi dos imputados e levando em consideração o princípio unitário do direito penal, deve-se aplicar ao caso o dolo geral da conduta, uma vez que com a utilização de uma pluralidade de atos (enforcamento, asfixia e afogamento) chegou-se ao resultado pretendido, morte do agente, que era o desejado pelos autores do crime, devendo, portanto, por homicídio doloso consumado, serem denunciados e condenados. O iter criminis foi solicionado através de diversas diligências realizadas pela Polícia Investigativa, tendo-se, ao fim, chegado ao nome de Thainã como indivíduo que havia vendido o aparelho celular que pertencia à vítima. Assim, ao ser identificado e localizado, Thainã foi abordado por guarnição policial e, ao ser interrogado perante Autoridade Policial (fl.104), confessou a prática delitiva com riqueza de detalhes, narrando desde a cogitação do crime até a execução. Além disso, informou ter cometido o delito por ciúmes da sua companheira e que chamou o colega Walison para ajudá-lo a consumar seu intento. Alguns dias após o homicídio, Thainã e Walison levaram o veículo Hilux à cidade de Sobradinho e lá o queimaram. Antes disso, o primeiro denunciado retirou três dos pneus do automóvel e guardou em propriedade dos pais de sua namorada, sem o conhecimento destes. Ademais, furtou o aparelho celular do ofendido, como demonstrado e o vendeu, repassando, inclusive, nota fiscal falsa referente ao aparelho. Vale destacar que, além do crime de homicídio, o primeiro denunciado, Thainã, confessou que com o uso de um notebook e uma impressora ele falsifica documentos do tipo CRLV, DUT, bem como falsifica RG e notas fiscais. [...] Em sua residência foram apreendidos seis documentos do tipo CRLV falsificados, 01 RG falso e o simulacro de arma de fogo utilizado para render a vítima. Por tudo que nos autos consta, é indubitável que o primeiro denunciado agiu impelido por motivação fútil, sendo capaz de matar alguém somente em razão de ter sentido ciúmes da sua companheira, adotando, assim, uma conduta manifestamente desproporcional ao motivo que o levou a praticá-la. Outrossim, os meios utilizados para a consumação do crime foram cruéis, ora através de enforcamento, ora através de outro tipo de asfixia não bem delineado pelos autores e, por fim, afogamento, causando ao ofendido sofrimento muito maior que o necessário. Ademais, os inculpados empregaram recurso que impossibilitou a defesa do ofendido, já que armaram uma emboscada para render a vítima, enganando-a, primeiramente, fazendo-a crer que iria a um encontro amoroso e, posteriormente, amarrando-a pelos punhos, a fim de impossibilitar qualquer tipo de defesa, como está descrito no Laudo de Exame Pericial de Local de Crime (fls.134/139). Imperioso relatar que, em seu interrogatório, o primeiro denunciado afirma que pagou a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais) ao segundo denunciado pela ajuda oferecida para a prática do crime. Desta feita, a materialidade delitiva resta constatada através do laudo de exame necroscópico (fls.11/17), enquanto a autoria delitiva foi demonstrada por meio dos depoimentos testemunhais e pela própria confissão do primeiro denunciado. [...]”.
Registre-se que o Recorrente foi impronunciado quanto ao crime do art. 297 do Código Penal, e que o corréu Walison Barbosa Gomes, embora pronunciado como incurso nas penas do art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, em concurso material com o art. 155, § 4º, inciso IV, ambos do Código Penal, não manejou recurso.

III - Irresignada, a Defesa interpôs Recurso em Sentido Estrito (Id. 48777242), postulando, nas razões recursais (Id. 48777249), a absolvição sumária, sob a alegativa de restar provado que o Recorrente não é autor ou partícipe do crime; subsidiariamente, a impronúncia, ao argumento de ausência de indícios suficientes acerca da autoria delitiva, destacando que a decisão de pronúncia não pode lastrear-se apenas nos elementos colhidos durante o inquérito policial e em testemunhas de “ouvir dizer”; ou, ainda, a exclusão das qualificadoras imputadas ao acusado; e, por fim, a concessão do direito de recorrer em liberdade.

IV - A pronúncia é decisão de natureza mista não terminativa, consistente em um mero juízo de admissibilidade da acusação de crime doloso contra a vida. Justamente por isso, basta, para a sua prolação, a probabilidade de procedência do quanto pretendido pelo
dominus litis
, o que, de acordo com o art. 413 do Código de Processo Penal, ocorrerá sempre que a autoridade judicial competente convencer-se da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. Cabe ao Julgador, ao final da primeira fase do procedimento escalonado do Júri, analisar se há provas, ou não, para pronunciar, impronunciar, desclassificar ou absolver sumariamente o Acusado. Prevê o art. 415 do Código de Processo Penal que o Juiz poderá absolver sumariamente o Acusado, quando: estiver provada a inexistência do fato; estiver provado não ser ele autor ou partícipe do fato; o fato não constituir infração penal; ou estiver demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime. De outro modo, quando o Magistrado, após a instrução, não se convence da materialidade do fato narrado na denúncia, ou, ainda, da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, a decisão deverá ser de impronúncia (art. 414 do CPP).

V -
In casu
, a tese defensiva concernente à absolvição sumária não pode ser acolhida. Para que se admitisse o aludido pleito, a prova dos autos deveria apontar, nesta fase processual, de modo irretorquível e estreme de dúvidas, que o acusado não foi o autor ou partícipe do delito, sob pena de se usurpar a competência atribuída ao Conselho de Sentença, órgão constitucionalmente competente para examinar, de forma exauriente, todo o material probatório. A própria redação do inciso II do art. 415 do CPP conduz à conclusão de que tal hipótese deve ser reservada apenas para as situações em que não houver qualquer dúvida a respeito da autoria do crime, o que não ocorre no caso vertente.

VI - Na situação sob exame, como bem salientado no
decisio
vergastado, a materialidade e os indícios de autoria delitivas restaram demonstrados nos elementos probatórios colhidos nos autos, em especial, o Laudo de Exame Necroscópico (Id. 48775305, págs. 11/17), no qual consta que a vítima faleceu em decorrência de
“asfixia por afogamento”
; o Laudo de Identificação Necropapiloscópica, atestando que o cadáver encontrado se tratava da pessoa de Clebson Deivid Pereira Braz (Id. 48775305, pág. 18); o Laudo de Local de Crime Contra a Pessoa (Id. 48775311, págs. 07/13), apontando que o ofendido foi encontrado “
c
om punhos amarrados para trás, com a utilização de uma abraçadeira em náilon”
e que
“[a] natureza, localização e o número de lesões evidenciam ação violenta perpetrada por outrem. [...]”
sem possibilidade de reação pela vítima, além de consignar o modo cruel,
“caso a vítima tenha sido depositada na água ainda com vida”
; o Auto de Exibição e Apreensão dos pneus retirados do veículo do ofendido e de um simulacro de arma de fogo (Id. 48775310, págs. 18/19); bem como a prova oral colhida em sede inquisitorial e judicial (Id. 48775308, págs. 06/07, pág. 09, págs. 11/12; Id. 48775310, pág. 01, págs. 11/14, pág. 16; Id. 48775311, págs. 03/04; Ids. 48777141 e 48777166; e links do LifeSize), sendo suficientes para configurar os elementos autorizadores da pronúncia, nos termos do citado art. 413 do CPP.

VII - De igual modo, inviável o albergamento do pedido de impronúncia. Verifica-se da decisão objurgada que os indícios de autoria emergem das provas orais produzidas, notadamente dos depoimentos das testemunhas do rol da acusação, Juliana Rodrigues Souza, Robério da Paixão Santos e Lúcia Giane do Carmo Santos, prestados em Juízo, bem como de Sabrina de Lima Silva, colhido em sede extrajudicial, transcritos na decisão de pronúncia. Apesar das alegações defensivas, nota-se que as testemunhas Robério da Paixão Santos e Lúcia Giane do Carmo Santos reconheceram o Recorrente em audiência instrutória, respectivamente, como sendo a pessoa que vendeu um celular para o primeiro e alugou uma casa da segunda situada em Sobradinho, onde guardou o veículo Hilux de cor preta, encontrado queimado dias depois, bens esses pertencentes à vítima, não cabendo, assim, qualificá-las como testemunhas de “ouvir dizer”, consoante aludido pela Defesa.

VIII - Por sua vez, Juliana Rodrigues de Souza, companheira do ofendido, afirmou em Juízo que ligaram da delegacia de Juazeiro informando que Clebson foi encontrado morto, e, embora tenha ido à referida unidade policial, não entrou para ver o corpo, mas, em notícia veiculada pelo Grupo Petrolina em Destaque, viu nas fotos que a vítima estava com as mãos amarradas para trás, constando, ainda, a informação de que “pegaram Thainã”, o qual teria se passado pela sua mulher e atraído o ofendido para a sua residência, matando-o. Outrossim, Sabrina de Lima Silva, companheira do Recorrente, relatou à Autoridade Policial que “certo dia Thainã descobriu que a declarante estava conversando com Clebson pelo celular e ficou furioso, com muita raiva; que Thainã então pediu para a declarante chamar Clebson para ir até a casa do casal, mas não comentou o que ele iria fazer com Clebson; que então marcou o encontro com Clebson na sua casa, tendo ele chegado por volta das 19:00h, no carro dele, uma Hilux preta; que Clebson chegou e entrou na casa, momento em que Thainã e WL renderam Clebson com uma pistola de ar comprimido; que a declarante saiu da casa imediatamente; que ficou sabendo por Thainã, durante a madrugada do mesmo dia do fato, que ele teria matado Clebson sufocado, tendo ele dito que havia "finalizado o serviço" e o jogado num canal”.

IX - O Recorrente, a seu turno, confirmou em Juízo que deu um “mata-leão” na vítima, a qual desmaiou, amarrou as mãos dela com um “enforca gato”, vendeu o celular do ofendido e guardou o carro dele em uma casa alugada em Sobradinho, queimando o automóvel logo depois, além de retirar três pneus do veículo. Contudo, o Réu negou ter descoberto, ao mexer no celular de Sabrina, que ela estava se relacionando com Clebson e, por ciúmes, ter se passado por Sabrina, marcando um encontro com a vítima na sua residência. Lado outro, narrou que retornava da casa de sua mãe para a sua casa, a fim de conversar com Walison, quando percebeu um carro estacionado em frente ao seu imóvel, e, ao abrir a porta para entrar na residência, viu Sabrina e Clebson se agarrando e se beijando no seu sofá, motivo pelo qual perdeu o controle emocional, entrando em luta corporal com a vítima, a qual alegou não ter morrido após o “mata-leão”. Negou, ainda, ter jogado o ofendido no canal, relatando que desviou o caminho para não passar com uma pessoa desmaiada pela polícia e, quando se deslocava rente a um canal, ouviu a porta de trás se abrindo e a vítima se jogando, caindo diretamente no canal, pelo que o interrogado nada mais podia fazer, alegando que nunca teve intenção de tirar a vida de ninguém, que Walison apenas o ajudou a colocar o ofendido dentro do carro, e que pretendia levar a vítima e soltá-la no caminho para Sobradinho, a fim de que voltasse a pé.

Negou, ademais, ter forçado o ofendido a pedir dinheiro emprestado aos amigos, declarando que o “enforca gato” com que amarrou a vítima era fino, afirmando, por fim, ser inverídica toda a confissão por ele realizada em sede policial.

X - Nesse ponto, o Magistrado
a quo
destacou
“[...
]
o acusado WALISON BARBOSA GOMES informa em seu interrogatório judicial que no dia do ocorrido efetivamente estava na casa do acusado Thainã Alves de Deus Santos, ocasião em que a vítima Clebson chegou buzinando na casa dele e que Sabrina foi logo em seguida abrir o portão para atender o rapaz e ela já foi entrando com ele.
O acusado refere, ainda, que na ocasião, Thainã começou a se alterar, se levantou do sofá e mudou a fisionomia dele, bem como que Thainã começou a falar alto com o rapaz, então o cara chamou ele de corno e eles começaram uma discussão. Aduziu que ele e Sabrina informaram a Thainã que desejavam ir embora do local, contudo, Thainã teria sacado uma arma de fogo e dito que ninguém iria sair, todavia, em seguida, ele e Sabrina teriam saído do local.
[...]
Ademais, embora o acusado Thainã Alves de Deus Santos tenha afirmado em juízo que o ofendido Clebson Deivid teria aberto a porta do veículo Hilux e se jogado no canal onde foi encontrado, há elementos nos autos que apontam que a dinâmica do fato pode ter sido diferente, tendo em vista que o ofendido Clebson Deivid foi encontrado com as mãos amarradas para trás do corpo com um instrumento conhecido como enforca gato.
Neste sentido, o Laudo de Local de Crime Contra a Pessoa nº 2021 17 PC 003685-01 aponta que:
“às 08h20min do dia 02/09/2021 os peritos designados compareceram ao Canal da Agrovale, KM 380, BA 210, Zona Rural do Município de Juazeiro-BA, (...), local relacionado com CLEBSON DEIVID PEREIRA BRAZ, onde se encontrava o corpo da vítima”.
Ademais, refere que:
“O corpo da vítima foi encontrado em área externa, aberta, no interior de um canal de irrigação, adjacente à rodovia BA 210 (...). Estava posicionado em decúbito ventral, com os membros superiores semifletidos, com punhos amarrados para trás, com a utilização de uma abraçadeira em náilon, e membros inferiores semidistendidos, paralelos entre si”.
Além disso, quanto à dinâmica do crime, o laudo indica que:
“A natureza, localização e o número de lesões evidenciam ação violenta perpetrada por outrem. (...) Considerando o modus operandi empregado na ação, foi eliminada qualquer possibilidade de esboço por parte da vítima, considerando que a mesma encontrava-se com os membros superiores amarrados. Bem como, demonstra-se o modo cruel, caso a vítima tenha sido depositada na água ainda com vida”
(Id. 183118753 - Pág. 7/9) Por outro lado, o Laudo de Exame Necroscópico aponta a presença das seguintes lesões no corpo da vítima: “LESÕES EXTERNAS: 1)Presença de equimoses violáceas em membros, tronco e região cervical lateral direita. 2)Presença de sulco profundo e violáceo em ambos os punhos”. Ademais, ao exame interno, os peritos constaram o seguinte:
“EXAME INTERNO: Procedida à incisão bimastóidea, rebatido o escalpo, foi constatado: Presença de hematoma em tecido subcutâneo de couro cabeludo”
(Id. 183118749 - Pág. 12). Por fim, cumpre destacar o que a testemunha SABRINA DE LIMA SILVA afirmou em sede policial: "
QUE ficou sabendo por THAINA, durante a madrugada do mesmo dia do fato, que ele teria matado CLEBSON sufocado, tendo ele dito que havia "finalizado o serviço" e o jogado num canal

(...)”
(Id. 183118752 - Pág. 16).
[...]
Assim, tais elementos, ainda que em tese, apontam que os acusados, em união de desígnios, podem, conforme sustenta o Ministério Público, com a utilização de uma pluralidade de atos, quais sejam enforcamento, asfixia e afogamento, supostamente terem chegado ao resultado pretendido”
.

XI - Salienta-se não se desconhecer que a decisão de pronúncia deve observar o disposto no art. 155 do CPP e que, portanto, os elementos de informação não podem, isoladamente, subsidiar um juízo de admissibilidade no caso do Tribunal do Júri, tampouco uma condenação. Todavia, da análise dos autos, vê-se que os indícios de autoria, na pronúncia, não se encontram apoiados tão somente em elementos colhidos durante a fase policial, mas em todo conjunto probatório amealhado, notadamente nos depoimentos das testemunhas ouvidas em Juízo, nos Laudos Periciais de Necrópsia e do Local do Crime, além dos interrogatórios judiciais dos réus.

XII - Cumpre ainda ressaltar que também não se descura acerca da atual orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
“é incabível a pronúncia do réu fundamentada exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial e não confirmados em juízo ou em testemunhos indiretos cuja fonte não é apontada ou, se indicada, não confirma o que havia dito.”
(STJ - AgRg no AREsp: 2163868 MG 2022/0207688-8, Data de Julgamento: 18/10/2022, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/10/2022). Observa-se, contudo, que o que é inadmitido são os testemunhos baseados em boatos e comentários (o chamado hearsay testimony), que não possui carga probatória suficiente para levar o acusado ao Tribunal do Júri, porquanto representam mera especulação acerca da autoria do delito, o que, como visto, não é o caso dos autos.

XIII - Assim, verifica-se que a tese defensiva não restou demonstrada de modo incontroverso, ao revés, é de se constatar que o contexto probatório até então coligido comprova a materialidade delitiva e fornece indícios de autoria a corroborar a tese apresentada pelo Ministério Público, pelo que caberá aos jurados a análise percuciente dos elementos de convicção carreados, por ocasião do julgamento pelo Tribunal do Júri, a escolha pela narrativa que lhe pareça mais verossímil, sendo vedado ao Tribunal de Justiça subtrair-lhe a competência, de forma cabal e prematura. Com efeito, diferentemente das sentenças terminativas, onde impera o princípio do
in dubio pro reo
, nas decisões de pronúncia, estando demonstrado nos autos a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, predomina o princípio do
in dubio pro societate
, uma vez que a Constituição, nos crimes dolosos contra a vida, determinou a competência da sociedade para julgar tais delitos através do Tribunal do Júri.

XIV - Quanto ao pedido de exclusão das qualificadoras previstas no art. 121, § 2º, incisos II (motivo fútil), III (emprego de meio cruel) e IV (mediante recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima), tal não merece albergamento. O Juiz
a quo
, ao prolatar a pronúncia, expôs a seguinte motivação acerca das qualificadoras:
“[...]
As provas dos autos indicam que o denunciado Thainã Alves pode ter agido impelido por motivação fútil, tendo ceifado a vida da vítima por de ter sentido ciúmes da sua companheira, de modo que teria, supostamente, praticado conduta manifestamente desproporcional ao motivo que o levou a praticá-la. Por este motivo, a qualificadora do art. 121, §2º, inciso II, do Código Penal, merece ser mantida nesta fase quanto ao réu Thainã Alves.
[...]
Além disso, há elementos nos autos que apontam que os acusados, supostamente, podem ter empregado recurso que impossibilitou a defesa do ofendido, pois teriam armado uma emboscada para render a vítima, enganando-a fazendo crer que iria a um encontro amoroso e, posteriormente, amarrando o ofendido pelos punhos, a fim de impossibilitar qualquer tipo de defesa, como está descrito no Laudo de Exame Pericial de Local de Crime. Por este motivo, a qualificadora do art. 121, §2º, inciso IV, do Código Penal, merece ser preservada nesta fase quanto a ambos os réus. Outrossim, os elementos colhidos indicam que os meios utilizados para a consumação do crime podem ter sido cruéis, uma vez que pode ter sido utilizado enforcamento, ou outro tipo de asfixia e, por fim, afogamento, causando ao ofendido sofrimento excessivo, maior que o necessário. Por este motivo, a qualificadora do emprego de meio cruel do art. 121, §2º, inciso III, do Código Penal, merece ser preservada nesta fase quanto a ambos os réus.”.

XV - Conforme doutrina e jurisprudência assentes, as qualificadoras somente podem ser afastadas da decisão de pronúncia quando manifestamente improcedentes, em flagrante contrariedade com a prova dos autos, o que não ocorre na hipótese sob exame. Por tais razões, devem as qualificadoras inserta no art. 121, § 2º, incisos II, III e IV, do Código Penal serem submetidas à apreciação do Conselho de Sentença, juízo constitucional dos crimes dolosos contra a vida. Destarte, ante o acerto e a idoneidade da fundamentação da decisão de pronúncia, deve-se aguardar a deflagração do
iudiccium causae
, em que a ação penal será submetida ao órgão jurisdicional natural para decidir sobre o mérito, nos termos do art. 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal de 1988.

XVI - Finalmente, inviável acolher o pedido de concessão do direito de recorrer em liberdade. Nesse aspecto, alega a Defesa a desnecessidade e desproporcionalidade da medida extrema, aduzindo não mais persistirem os fundamentos que embasaram o decreto prisional, contudo, sem razão.

Constata-se que, na linha da jurisprudência do STJ, a manutenção da constrição cautelar restou idoneamente fundamentada para a garantia da ordem pública, diante da periculosidade do agente, evidenciada pelo
modus operandi
, bem como da possibilidade de reiteração delitiva. De fato, a prisão preventiva encontra-se justificada nos elementos coligidos aos autos, na medida em que há indícios de que o Recorrente, em concurso de pessoas e comunhão de desígnios, amarrou os braços da vítima com uma braçadeira, tentou asfixiá-la e enforcá-la, e, em seguida, supostamente lançou o corpo do ofendido em um canal, ceifando a sua vida, não se podendo olvidar, como destacado pelo Juiz Sumariante, que o Recorrente “respondeu ao processo de Apuração de Ato Infracional nº 0001249-04.2012.8.05.0146”, naquela Comarca, “o que demonstra a propensão em condutas socialmente vedadas”, bem assim que “[a] jurisprudência pátria não deixa dúvida da legalidade da manutenção da segregação cautelar do acusado, por ocasião da pronúncia, que já se encontra preso durante a instrução criminal”. Desse modo, presentes os requisitos que ensejaram a decretação da prisão preventiva, incabível a sua revogação, tampouco a aplicação de medidas alternativas.

XVII - Acerca da pronúncia também pelo delito de furto qualificado, ponderou o Magistrado de forma escorreita: “Por fim, quanto ao alegado crime conexo do art. 155, §4º, inciso IV, do Código Penal constatada a conexão entre os crimes de homicídio e de furto qualificado pelo concurso de duas ou mais pessoas, a competência para julgamento dos crimes será do Conselho de Sentença, sob pena de usurpar-se a competência constitucionalmente assegurada. Com efeito, o crime conexo só poderá ser afastado quando a falta de justa causa se destaca
in totum
e de pronto, o que não é o caso dos autos quanto ao delito do art. 155, §4º, inciso IV, do Código Penal. Deste modo, diante das provas nos autos de que os acusados, ainda que teoricamente, em união de desígnios, teriam furtado o veículo Hilux, sendo que o acusado Thainã Alves supostamente teria retirado três pneus do automóvel, bem como teriam furtado o aparelho celular do ofendido, impõe-se a pronúncia dos acusados também pela suposta prática do crime de furto qualificado pelo concurso de duas ou mais pessoas”.

XVIII - Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e improvimento do recurso.

XIX -
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito n.º 8001395-54.2022.8.05.0146, provenientes da Comarca de Juazeiro/BA, em que figuram, como Recorrente, Thainã Alves de Deus Santos, e, como Recorrido, o Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
, e assim o fazem pelas razões a seguir expendidas no voto da Desembargadora Relatora.